Tribunal: STF
Processo: Rcl 71519
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação Casa/SP contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por inobservância do decidido no Tema 1.143 da Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em suma, que: 



    [...] in casu, deve ser aplicado o decidido em controle difuso (Tema 1143), com efeito vinculante, a Suprema Corte, decidiu por unanimidade, que a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista em face do Poder Público, por trata-se de matéria referente à PCS, eis que o tema foi regulamentado por Portaria Administrativa/Constituição do Estado de São Paulo: [...]



    Oportuno repisar, que ao considerarmos a modulação dos efeitos conferida ao v. aresto para a questão em comento (ações distribuídas por servidores celetistas em face do Poder Público), todas as ações judiciais em que no ato da publicação da ata de julgamento do ‘Leading Case’ - RE 1288440, isto é, até a data de 12/07/2023, em que já se observava a prolação de sentença de mérito, a rigor, devem permanecer nessa R. Justiça Especializada até final fase executiva.



    No entanto, após a data de 12/07/2023, os processos envolvendo tais matérias devem ser remetidas a Justiça Comum Estadual. 



    É pois, o caso, dos pressentes autos, em que se discute matéria que se funda em ato administrativo (doc. 1, pp. 2-3 – sem os grifos do original).



    Aduz, ainda, que:



    [...] essa Suprema Corte já emanou posicionamento, no que toca à competência da Justiça Comum Estadual, ocasião em que o I. Ministros Luiz Fux, André Mendonça e Ministro Alexandre de Moraes reconheceu a competência da Justiça Comum para processar e julgar questão relacionada a essa Fundação Pública do Governo do Estado de São Paulo: [...]



    Note-se que tal fato afasta a questão de qualquer juízo de mérito a ser exercido pela Justiça do Trabalho. 



    Nesse passo, a solução que se imporia ao caso em testilha, como medida de respeito ao efeito ‘erga omnes’ e vinculante conferido ao ‘Leading case’, aresto RE: 1288440 seria a extinção da reclamação trabalhista sem julgamento do mérito e o encaminhamento à Justiça Comum. 



    Porém, não foi o que ocorreu, tendo o E. TRT se dado por competente para apreciar e julgar o feito (doc. 1, pp. 3-7).



    Ao final, requer: 



    [...] a concessão da liminar em tutela de urgência para suspender o processo guerreado, nos termos da fundamentação mencionada. 



    E, no mérito, aguarda o acolhimento das razões aqui expendidas a fim de que seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a DECISÃO proferida nos autos da Reclamação Trabalhista EM EPÍGRAFE (doc. 1, p. 8 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    Isso porque, conforme disciplina o art. 330 do Código de Processo Civil – CPC, a petição inicial será indeferida quando o autor carecer de interesse processual, in verbis:



    Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta;



    II - a parte for manifestamente ilegítima;



    III - o autor carecer de interesse processual;



    IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.



    No caso, a reclamante sustenta que a Reclamação Trabalhista originária deve ser julgada pela Justiça Comum, mas o Tribunal reclamado teria “se dado por competente para apreciar e julgar o feito”.



    No entanto, consta dos autos que o Tribunal reclamado, ao julgar o recurso ordinário interposto contra a sentença que decretou a incompetência da Justiça do Trabalho, manteve a referida decisão “que determinou a remessa dos autos à Justiça Comum, para apreciação meritória das pretensões formuladas na presente reclamação trabalhista” (doc. 4, p. 89). 



    A única alteração do julgado de primeiro grau refere-se à concessão da justiça gratuita ao autor da reclamação trabalhista.



    Constato, portanto, a ausência de interesse processual da reclamante, nos termos do art. 330, III, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator